Tribunal: TJSP
Processo: 0005248-87.2016.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Personalidade do agente. O tópico de avaliação da personalidade do agente, no universo do caput do artigo 59 do Código Penal, presta-se a comportar, na pena, uma avaliação de como o agente concretamente se dispôs à interação com outrem desde os fatos do processo que estão em julgamento. Mais simplesmente, cuida-se de avaliar os papéis

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Personalidade do agente. O tópico de avaliação da personalidade do agente, no universo do caput do artigo 59 do Código Penal, presta-se a comportar, na pena, uma avaliação de como o agente concretamente se dispôs à interação com outrem desde os fatos do processo que estão em julgamento. Mais simplesmente, cuida-se de avaliar os papéis que esse ator, especificamente na conduta em julgamento, vestiu para interagir na vida em sociedade e com seu auditório; para dialogar com seu semelhante; para, enfim, postar-se em face do Outro e da Outra com quem compartilhou, circunstancialmente, aquele instante de sua existência que está em julgamento. É a consideração de como esse indivíduo (determinado) se apresentou particularmente para a prática desse crime (concreto): se o fez mais ou menos impulsivamente; mais ou menos agressivamente; com maior ou menos ponderação autocrítica etc. É, ainda aqui, um direito penal da personalidade no fato, posto que, também aqui, a noção é refratária a uma penalização do autor como entidade simplesmente abstrata.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005248-87.2016.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante FÁBIO
HENRIQUE BRAGANTE DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para o fim
de, mantida a condenação do apelante Fábio Henrique Bragante de Paula por infração à
norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h",
ambos do Código Penal, reduzir-lhe a pena que, ora fica definida em dez (10) anos e vinte
e seis (26) dias de reclusão, mantido o regime fechado para o início de cumprimento da
reprimenda, acrescida do pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se
para ajuste na execução. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de julho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 2/11
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453
Comarca e Vara: Pirajuí 1a Vara
Apelante: Fábio Henrique Bragante de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11996
Apelação criminal. Roubo. Pena-base. Circunstâncias judiciais.
Personalidade do agente. O tópico de avaliação da personalidade
do agente, no universo do caput do artigo 59 do Código Penal,
presta-se a comportar, na pena, uma avaliação de como o agente
concretamente se dispôs à interação com outrem desde os fatos do
processo que estão em julgamento. Mais simplesmente, cuida-se
de avaliar os papéis que esse ator, especificamente na conduta em
julgamento, vestiu para interagir na vida em sociedade e com seu
auditório; para dialogar com seu semelhante; para, enfim, postar-
se em face do Outro e da Outra com quem compartilhou,
circunstancialmente, aquele instante de sua existência que está em
julgamento. É a consideração de como esse indivíduo
(determinado) se apresentou particularmente para a prática desse
crime (concreto): se o fez mais ou menos impulsivamente; mais
ou menos agressivamente; com maior ou menos ponderação
autocrítica etc. É, ainda aqui, um direito penal da personalidade no
fato, posto que, também aqui, a noção é refratária a uma
penalização do autor como entidade simplesmente abstrata.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Fábio Henrique
Bragante de Paula em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e
V (anterior as alterações da Lei 13.654/18), c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “h”, ambos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e
definitiva de quatorze (14) anos e dois (2) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, e pagamento de
trinta e cinco (35) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
O apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para
sua condenação, visto que não comprovado seu envolvimento na
produção do delito, tampouco restando comprovada a materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 3/11
respectiva, eis que desapareceram as joias e o dinheiro que estavam
na posse dos policiais, diante do que reclama a absolvição da
imputação inicial. Sucessivamente, requer o afastamento das
majorantes, a redução da pena e a fixação de regime inicial mais
brando (fls. 529-535).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público nas duas instâncias por seu não provimento
(fls. 540-543 e 578-585).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso.
Consta da denúncia que, no dia 10 de maio de 2016, na
Fazenda Nossa Senhora da Aparecida, cidade e Comarca de Pirajuí,
o apelante e outros indivíduos não identificados, agindo em concurso
de agentes e mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraíram para todos, a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) em espécie, além de diversas armas de
fogo, um veículo Toyota/Hilux, joias e documentos pessoais
pertencentes à vítima Sueli, bem como um tablet e um aparelho
celular pertencente à vítima Robson.
Bem fundamentada a condenação do apelante pelo crime de
roubo com incidência das mencionadas causas de aumento de pena.
Ao contrário do que argumenta a Defesa, existência material
dos fatos está devidamente documentada nos autos (Boletim de
Ocorrência às fls. 4-19, autos de exibição de fls. 25, 27-31, 36-47,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 4/11
86-105, 136-138, 187-195, 209-210 e 2012; auto de reconhecimento
de objeto e autos de entrega de fls. 48-53, 54-55, 66-67 e 160-161),
vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida, além do laudo pericial comprovando a violência real sofrida
pela vítima (fls. 68-69). Veja-se que a conduta funcional dos policiais
não teria, evidentemente e sequer em tese, o condão de negativar a
existência em si desse roubo aqui em julgamento.
Na fase policial (fls. 253), o acusado quedou-se silente. Em
Juízo, o réu apenas se limitou a negar a autoria dos fatos (fls. 404
mídia digital).
Também em ambas as fases do procedimento (fls. 20-21 e
mídia digital), inclusive à luz do processo, a vítima Sueli expressa e
incisivamente detalhou o roubo praticado em sua residência,
afirmando que foi surpreendida quando abria o portão da fazenda,
sendo rendida por várias pessoas encapuzadas que subtraíram
carnes que estavam no freezer, além de joias, armas, dinheiro e um
veículo automotor. Também relatou ter sido agredida com coronhadas
na cabeça. Quando seu empregado ouviu seus gritos, foi até o local e
também foi rendido, ocasião em que foram ambos amarrados e
presos no banheiro, tendo escutado quando um dos autores teria dito
“Vamos! Rápido, Fábio”. Por fim, afirmou ter reconhecido uma faca e
uma arma de fogo utilizadas pelos assaltantes.
No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas
Robson (fls. 22 e mídia digital), Edna (fls. 58-59 e mídia digital),
Cícero (fls. 56-57) e Mônica (fls. 198-99 e mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 5/11
Inexistindo qualquer razão mais firme para que dela se duvide,
especialmente na investigação de crimes como o roubo, deve a
palavra da vítima ser considerada como meio pleno, convincente e
válido de prova, mormente porque sustentada ainda por outras
indicações importantes que com ela compõem todo um quadro
conclusivo em desfavor do acusado. Aliás, consoante entendimento
da jurisprudência vigente, a palavra da vítima, nos crimes
patrimoniais, tem maior validade, quando houver coerência com as
demais provas dos autos. Neste sentido: STF - ARE: 804842 RJ, Rel..
Ricardo Lewandowski, j. 02/04/2014, DJe-068 04/04/2014; STF -
ARE: 800222 PR, Rel. Gilmar Mendes, j. 24/04/2014, DJe-080
28/04/2014 29/04/2014; STJ 6a Turma - HC no 249.839 Rel. Maria
Thereza de Assis Moura, J. 04/02/2014.
Impende salientar o depoimento da tia do acusado, Maria
Aparecida Braganti, colhido na fase policial (fls. 34), no sentido de que
seu sobrinho teria levado o veículo Gol para testar, pois estaria à
venda, porém não teria devolvido até àquela data. Além disso, a
implicar ainda mais diretamente a pessoa do acusado, tem-se os
testemunhos dos policiais Sheila (fls. 109-110) e Carvalho (fls.
236-238). Confirmam eles que logo foi noticiado que os agentes
desse roubo usavam um veículo Gol, sendo esse carro de imediato
avistado trafegando e, iniciada a perseguição, adiante seu motorista
afinal parou e logrou escapar. Todavia, relatam ainda as mencionadas
testemunhas, no interior desse Gol foram encontrados e apreendidos
não somente o telefone celular do acusado, como, especialmente, um
celular e armas pertencentes à vítima Sheila, bens estes então
roubados dela na ocasião aqui em referência.. Ora, a conjunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 6/11
todos esses elementos ― advirta-se bem: independentemente de
reconhecimento pessoal que está prejudicado, pois os agentes
vestiam capuzes durante o crime ― reforçam e sustentam com
tranquilidade o envolvimento de Fábio na empreitada criminosa.
Também não se pode olvidar que a materialidade do delito não
depende da recuperação de todos os bens roubados da vítima,
tampouco exime a responsabilidade do acusado no delito em
comento.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como um
dos autores desse ilícito.
A pena aplicada, contudo, merece reparos.
Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou
a pena-base acima do mínimo legal em metade (1⁄2), em razão da
culpabilidade elevada, maus antecedentes (fls. 321) e personalidade
do acusado. No entanto, embora justificada a maior reprovabilidade,
notadamente por se tratar de roubo no interior de propriedade agrária
da vítima e seu empregado, e comprovado grande prejuízo suportado
pela vítima, além de demonstrada a nota de maus antecedentes, é
certo que, já no tocante à personalidade apenas em virtude da
extensa folha de antecedentes, inviável seu desabono.
É que a ideia de personalidade ― persona ― remete-nos, na
origem, à máscara que os atores usavam no teatro grego antigo,
possibilitando-lhes a representarem sucessivamente vários papéis e,
assim, interagir comunicativamente: nestes termos, o que chamamos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 7/11
de pessoa nada mais é do que feixe de papéis institucionalizados
(FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito:
técnica, decisão, dominação. 2a ed. São Paulo: Atlas, 1994, p.157;
VELO, Joe Tennyson. Criminologia analítica: conceitos de psicologia
analítica para uma hipótese etiológica em criminologia. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais IBCCRIM, 1998, p. 261;
SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal. Tese
apresentada para o concurso de Livre Docência em Criminologia, no
Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, p. 406).
Nesse sentido, a avaliação da culpabilidade à luz da
personalidade ― como arquitetada no caput do artigo 59 do Código
Penal ― decididamente não dispõe fotografar profundezas íntimas do
indivíduo ― profundezas que, aliás, sequer estão em julgamento, já que
não se julga pessoas pelo que elas são, senão simplesmente pelo
que fizeram ― e, muito menos, dispõe nesse passo um exame de seus
antecedentes criminais ou envolvimentos, sob qualquer título, com o
sistema criminal de justiça (para isso, a lei já estipulou as categorias
normativas dos antecedentes e da reincidência). Trata-se, bem ao
contrário, de comportar, na pena, uma avaliação de como o agente
concretamente se dispôs à interação com outrem desde os fatos do
processo que estão em julgamento. Mais simplesmente, cuida-se de
avaliar os papéis que esse ator, especificamente na conduta em
julgamento, vestiu para interagir na vida em sociedade e com seu
auditório; para dialogar com seu semelhante; para, enfim, postar-se
em face do Outro e da Outra com quem compartilhou,
circunstancialmente, aquele instante de sua existência que está em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 8/11
julgamento. É a consideração de como esse indivíduo (determinado)
se apresentou particularmente para a prática desse crime (concreto):
se o fez mais ou menos impulsivamente; mais ou menos
agressivamente; com maior ou menos ponderação autocrítica etc. É,
ainda aqui, um direito penal da personalidade no fato, posto que,
também aqui, a noção é refratária a uma penalização do autor como
entidade simplesmente abstrata.
Neste contexto, fica a pena-base majorada em um terço (1/3),
qual seja, em cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão mais
pagamento de treze (13) dias-multa.
Na segunda fase do cálculo penal, a pena também foi majorada
pela metade (1/2), sob o argumento da multirreincidência (cinco
condenações) e, após, em mais um sexto (1/6) em razão da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”. Todavia,
verificando-se a certidão juntada às fls. 315-322, restaram
comprovadas apenas três condenações aptas para nota de
reincidência (0001083-16.2012.8.26.0201; 000216-97.2012.8.26.0201
e 0005999-64.2010.8.26.0201). Outrossim, não se pode aplicar
aumentos sucessivos numa mesa fase da dosimetria. Assim, de rigor
a aplicação, nessa segunda etapa do cômputo da pena, de um
aumento único de um terço (1/3), em virtude das três notas de
reincidência e da agravante pelo crime cometido contra vítima maior
de sessenta (60) anos, ficando até aqui a pena fixada em sete (7)
anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, acrescida do
pagamento de dezessete (17) dias-multa.
Na terceira fase do cálculo, o Juiz sentenciante bem aplicou um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 9/11
aumento de cinco doze avos (5/12) da pena em razão do concurso de
agentes, do emprego de arma de fogo (crime anterior à Lei
13.654/2018) e da restrição da liberdade da vítima.
Especificamente em razão do grande número de agentes na
produção desse roubo ― falaram as vítimas em mais de dez pessoas
― , está concretamente justificado esse acréscimo mais admirável.
Quanto ao pedido de afastamento da majorante em virtude do
emprego da arma de fogo, cabe frisar que, no roubo, o
reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma
prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua
submissão a perícia, notadamente quando tal não decorreu de
simples desídia do Estado. Basta, para tanto, suficiente credibilidade
da prova oral quanto à existência efetiva de uma arma para a
rendição das vítimas, como frisado pela própria vítima, afirmando que
a arma foi colocada em cima do balcão, sendo esse o entendimento
sempre unânime que vêm estabelecendo as duas turmas do Supremo
Tribunal Federal (2a T
RHC 122.074/SP
Rel. Ricardo
Lewandowski j. 20.05.2014; 1a T HC 104.197/MS Rel. Luiz Fux
j. 06.09.2011; 1a T HC 107.347/MG Rel. Ricardo Lewandowski j.
24.05.2011; 1a T HC 104.722/RS Rel. Luiz Fux j. 12.04.2011).
Algum eco desse entendimento também pode ser encontrado na
doutrina brasileira (GRECO, Rogério. Código penal comentado. 7a ed.
Niterói: Impetus, 2013, p. 492).
As demais causas de aumento também foram devidamente
comprovadas, consoante os depoimentos da vítima e demais
testemunhas e, portanto, não merecem ser afastadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 10/11
Com isso, a pena alcança dez (10) anos e vinte e seis (26) dias
de reclusão e pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa.
Outrossim, no tocante ao regime prisional inicial para o
cumprimento da pena, foi corretamente aplicado o regime fechado,
visto que se trata de roubo praticado sob circunstâncias judiciais mais
censuráveis, regime que se impõe não apenas em razão do montante
de pena aplicado, mas também e principalmente em função da
reincidência do acusado, circunstâncias que demonstram a decisão
muito mais firme e consciente do réu em cometer crimes (Código
Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).
Tal regime prisional, portanto, não se altera ainda que se leve
em conta o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva
no montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Por fim, inviável, em face ao montante de pena aplicado, a
suspensão da pena privativa de liberdade que, aliás, também não tem
como ser substituída em face da própria natureza do ilícito, eis que
cometido com grave ameaça e violência real.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para o
fim de, mantida a condenação do apelante Fábio Henrique Bragante
de Paula por infração à norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I,
II e V, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal,
reduzir-lhe a pena que, ora fica definida em dez (10) anos e vinte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005248-87.2016.8.26.0453 - Pirajuí - VOTO No 11996 11/11
seis (26) dias de reclusão, mantido o regime fechado para o início
de cumprimento da reprimenda, acrescida do pagamento de vinte e
quatro (24) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida,
no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se para
ajuste na execução.
Mazina Martins
Relator